Tribunal: TJSP
Processo: 2192152-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Recurso tirado contra a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. Ausência da especificação dos elementos concretos que formaram a convicção. Fundamentação genérica que impede a revisão dos elementos que conduziram à decisão impugnada. RECURSO PREJUDICADO e, de ofício, DECISÃO ANULADA, com observação.